Tribunal: STJ
Processo: 4005692-68.2020.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207625 - SC (2025/0126770-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
RECORRIDO
: PEDRO MATHIAS MARTINS
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
QUE CONDENOU A ATUALIZAR O VALOR DA POUPANÇA COM O ACRÉSCIMO
DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM PERÍODO NÃO
ABRANGIDO PELOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA À COISA JULGADA.
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. A correção monetária do valor da condenação é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como
condenação implícita, porquanto devida mesmo quando não pleiteada ou
omitida da sentença, pois visa somente a recomposição do valor da moeda.
Precedentes.
3. Por outro lado, é defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o
índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção
monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.
4. Hipótese em que não se discute mera atualização legal do valor da
condenação, mas verdadeira substituição dos índices da entidade recorrente
pelos índices de correção monetária da CGJ, referentes ao período não
abrangido pelos expurgos inflacionários, sem que houvesse previsão nesse
sentido no título executivo judicial.
5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
03/06/2025
09/06/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48105731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 16:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: c9e888e4-ddbd-491b-9422-bb4408c7cf48

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 16:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: c9e888e4-ddbd-491b-9422-bb4408c7cf48

RECURSO ESPECIAL No 2207625 - SC (2025/0126770-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
RECORRIDO
: PEDRO MATHIAS MARTINS
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA
QUE CONDENOU A ATUALIZAR O VALOR DA POUPANÇA COM O ACRÉSCIMO
DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM PERÍODO NÃO
ABRANGIDO PELOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA À COISA JULGADA.
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 283/STF.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
2. A correção monetária do valor da condenação é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como
condenação implícita, porquanto devida mesmo quando não pleiteada ou
omitida da sentença, pois visa somente a recomposição do valor da moeda.
Precedentes.
3. Por outro lado, é defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o
índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção
monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.
4. Hipótese em que não se discute mera atualização legal do valor da
condenação, mas verdadeira substituição dos índices da entidade recorrente
pelos índices de correção monetária da CGJ, referentes ao período não
abrangido pelos expurgos inflacionários, sem que houvesse previsão nesse
sentido no título executivo judicial.
5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CODESC DE
SEGURIDADE SOCIAL - FUSESC, fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SC.

.
Recurso especial interposto em: 17/3/2025
Documento eletrônico VDA47365437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:39
Código de Controle do Documento: cdc9b4a8-963f-4cfa-a05e-3e4542f9284b

.
Concluso ao gabinete em: 10/4/2025
de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação:
PEDRO MATHIAS MARTINS em desfavor da recorrente.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença.
manteve a decisão monocrática que negou provimento ao
Acórdão:
agravo de instrumento interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1021 DO CPC. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE
IMPUGNANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. (ART. 932, IV E VIII, DO
CPC C/C ART. 132, XV E XVI, DO R. I. T. J. SC). TEMA 677 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E
ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DESTA CORTE.

1. A decisão monocrática proferida pelo relator com base no art. 932, IV e VIII, do
Código de Processo Civil encontra-se devidamente respaldada pelo ordenamento
jurídico, ao tratar de recurso contrário à jurisprudência dominante. Eventual
nulidade decorrente de decisão monocrática é suprida pela devolução da matéria
ao colegiado, por meio do agravo interno, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. "(...) eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no
artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp
1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
em
, D Je
). (...) (STJ - AgInt no AgInt nos E Dcl no AREsp n.
23/6/2021
30/6/2021
2.419.549/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
17/4/2024

MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
PELOS ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES NÃO ABRANGIDOS PELOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTADO. ALEGAÇÃO D E OFENSA À COISA
JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA
CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a inclusão dos índices dos
expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo de liquidação de sentença
não implica julgamento 'extra petita' nem viola a coisa julgada" (AgRg nos EDcl no
AREsp 79.244/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
). 2.
07/12/2012
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.572.688/SC, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
18/9/2024

DEPÓSITO EFETUADO EM JUÍZO QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DE SUPORTAR A
INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TESE
FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 677 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO
APRESENTADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO
ADOTADO NO DECISUM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PENALIDADE DO ART.
Documento eletrônico VDA47365437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:39
Código de Controle do Documento: cdc9b4a8-963f-4cfa-a05e-3e4542f9284b

1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários
de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial"(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j.
.
em
, DJe
)
19/10/2022
16/12/2022

opostos pela recorrente, foram acolhidos, sem
Embargos de declaração:
efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão quanto à análise da fixação de
honorários sucumbenciais.
aponta violação aos arts. 85, § 2o, 502 e 503 do CPC.
Recurso especial:
Sustenta violação da coisa julgada, uma vez que o acórdão recorrido
autoriza a aplicação de índices diversos aos determinados pelo comando
sentencial transitado em julgado.
Aduz que não houve condenação para aplicação dos índices da
Corregedoria Geral de Justiça do TJ/SC nos meses em que não ocorreram os
expurgos.
Alega, ainda, que a sentença transitada em julgado estabeleceu a
aplicação de índices e períodos específicos.
Por fim, defende a necessidade de arbitrar honorários de sucumbência
em favor de seus procuradores, em razão do excesso de execução reconhecido
pelo cálculo elaborado pelo profissional imparcial.
É o relatório.
VOTO
1. Da ofensa à coisa julgada
Registra-se, inicialmente, que a correção monetária do valor da
condenação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo
considerada, inclusive, como condenação implícita, porquanto devida mesmo
quando não pleiteada ou omitida da sentença, pois visa somente a recomposição
do valor da moeda (AgInt nos EREsp 1.354.577/SP, Corte Especial, DJe
;
26/5/2017
AgInt nos EDcl no REsp 1.710.514/PR, 3a Turma, DJe
; e AgInt nos EDcl no
5/5/2022
REsp 1.825.809/MT, 4a Turma, DJe
).
4/9/2020
No entanto, na hipótese sob julgamento, não se discute mera
atualização legal do valor da condenação, mas verdadeira substituição dos índices
da entidade recorrente pelos índices de correção monetária da CGJ, referentes ao
período não abrangido pelos expurgos inflacionários, sem que houvesse previsão
nesse sentido no título executivo judicial.
Documento eletrônico VDA47365437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:39
Código de Controle do Documento: cdc9b4a8-963f-4cfa-a05e-3e4542f9284b

Desse modo, eventual discussão sobre os índices aplicados pela entidade
recorrente no período não compreendido na sentença, deve-se fazer em outra
ação e não na fase de cumprimento de sentença, que é restrita aos limites
decididos no título executivo judicial.
Na hipótese dos autos, o TJ/SC assim decidiu acerca da matéria:

“A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem que a correção
monetária é um consectário legal da condenação, aplicável mesmo na ausência de
previsão expressa no título executivo. A inclusão dos índices da CGJ para
recomposição do valor da moeda não configura ofensa à coisa julgada, pois a
correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser determinada de
ofício.” (e-STJ fl. 848)

Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao decidir - em sede de
cumprimento de sentença - pela incidência, nos meses em que não ocorreram
expurgos inflacionários (não fixados no título executivo), dos índices de atualização
monetária divulgados pela Corregedoria-Geral da Justiça, divergiu da
jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual é defeso, na fase de
cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título
judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela
coisa julgada. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.507.898/RS, Terceira Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.532.026/RS, Quarta Turma, DJe
.
13/10/2015
18/8/2020
Portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado.

2. Da existência de fundamento não impugnado
Constata-se, da leitura das razões recursais, que os argumentos
invocados pela parte recorrente não impugnam, de maneira específica e
consistente, os seguintes fundamentos do acórdão do recurso integrativo:

“A parte embargante sustenta que teria havido excesso de execução,
evidenciado pelos cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença, e que isso
justificaria a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, essa alegação não encontra
respaldo na análise dos autos e na decisão de origem.
Conforme consta da decisão de origem, o juízo rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante e determinou a
readequação dos cálculos pelo perito, especialmente no que tange à fluência dos
juros de mora que não foram considerados no cálculo, em razão de o depósito
judicial realizado pela agravante não ter sido espontâneo, mas decorrente de
bloqueio via Bacenjud (​evento 176, DOC389):
(...)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela parte embargante, a rejeição
da impugnação não gerou qualquer resultado prático que pudesse ensejar o
Documento eletrônico VDA47365437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:39
Código de Controle do Documento: cdc9b4a8-963f-4cfa-a05e-3e4542f9284b

arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor. O simples fato de o juízo
ter determinado a readequação dos cálculos periciais não implica o reconhecimento
de excesso de execução.” (e-STJ fl. 891)

Desse modo, deve-se manter o acórdão recorrido, ante a incidência,
quanto ao ponto, da Súmula 283/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a incidência dos índices de
atualização monetária da Corregedoria-Geral da Justiça, nos meses em que não
ocorreram expurgos inflacionários, pois não fixados no título executivo.
Documento eletrônico VDA47365437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:44:39
Código de Controle do Documento: cdc9b4a8-963f-4cfa-a05e-3e4542f9284b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.207.625 / SC
Número Registro: 2025/0126770-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070396320058240023 40056926820208240000 70396320058240023
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: PEDRO MATHIAS MARTINS
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/06/2025
09/06/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48074113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 36a248ae-0829-41a8-bbf9-56ba375c7746

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 36a248ae-0829-41a8-bbf9-56ba375c7746